Tribunal: TCU
Processo: 036.185/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Hilton Gonçalo de Sousa, prefeito municipal de Santa Rita-MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 9840/2014, firmado entre o FNDE e o referido município, tendo por objeto a construção de duas unidades de educação infantil (creches).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 9840/2014, tendo por objeto a construção de duas unidades de educação infantil (creches). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa M.B.X. Construções Ltda.; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 16, inciso II; e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Hilton Gonçalo de Sousa, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e ao FNDE.